Tribunal: TCU
Processo: 042.462/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3828/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.462/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Augusto Montes Cellos (XXX.125.791-XX); Jose Augusto da Silva Dias (XXX.818.356-XX); Jose Jairo de Amorim Linhares (XXX.678.053-XX); Jose Marcelo Maciel dos Santos (XXX.430.761-XX); Jose Orismilde de Moura Junior (XXX.069.713-XX); Jose Rafael Gomes (XXX.825.651-XX); Jose Rafael Leal Lelis Neto (XXX.717.923-XX); Jose Roberto de Freitas (XXX.511.361-XX); Jose Valmir Santos de Sousa (XXX.175.301-XX); Joselia Maria de Morais Souza (XXX.146.894-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.